Tribunal: TJDFT
Processo: 0716084-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Ementa: Direito processual civil e direito de família. Agravo de instrumento. Execução de alimentos. Prisão civil do devedor. Inadimplemento injustificado. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto para reformar a decisão que indeferiu pedido de prisão civil em execução de sentença de alimentos.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em estabelecer se o inadimplemento das parcelas alimentares de fevereiro e março caracteriza inadimplemento voluntário e injustificado, autorizando a decretação da prisão civil do devedor.
III. Razões de decidir
3. A sentença homologatória do acordo expressamente ressalva a obrigação do devedor quanto ao pagamento das parcelas vincendas, não impedindo a execução por inadimplemento de prestações futuras.
4. O agravado reconhece o não pagamento das parcelas de fevereiro e março, alegando desemprego. No entanto, não trouxe aos autos prova idônea da efetiva impossibilidade de cumprir a obrigação, especialmente diante de evidências de que o rompimento do vínculo empregatício ocorreu apenas na esfera formal. Assim, restou caracterizado o inadimplemento voluntário e injustificado, o que autoriza a aplicação do art. 528, § 3o, do Código de Processo Civil, com a consequente decretação da prisão civil.
5. Contudo, não se verifica inadimplemento do acordo homologado, sendo incabível a antecipação da cobrança das parcelas ali previstas.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. A simples alegação de desemprego não é suficiente para justificar o inadimplemento da obrigação alimentar, especialmente na ausência de prova concreta da impossibilidade de prover o próprio sustento e diante de indícios de que o rompimento do vínculo empregatício ocorreu apenas de formalmente.”
_________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528, §§ 1o a 9o.